Tribunal: TJES
Processo: 5007793-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007793-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FABIO ANACLETO DE FREITAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO
–
CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA
–

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO IMPROVIDO
.

1.

O
Código de Processo Civil,
em seus artigos 313, inciso II, e 922,
viabiliza a suspensão do processo em caso de acordo firmado pelas partes acerca do objeto da demanda.

2.

Tal
suspensão pressupõe a existência de relação jurídica processual válida,
pois deve se dar a partir de acordo
pactuado
entre as partes que integram o processo
.

3
.
N
o caso dos autos, em que pese acordo formalizado extrajudicialmente, a relação processual ai
nd
a não estava formada, posto que
o
apelado, não foi citado/intimado.

4.
Assim,
a pactuação extrajudicial antes de concretizado o ato citatório enseja a extinção do processo, ante a ausência de interesse processual.
Deve-se, portanto, manter a sentença objurgada.

5.

Recurso conhecido e
im
provido
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007793-62.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
O
:
FÁBIO ANACLETO DE FREITAS

RELATOR
A
:
DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
c uida- se de APELAÇ ÃO CÍV EL interpos t a

p
elo

BANCO DO BRASIL S.A.

em face da sentença
de Id
5999627
,
proferida pelo MM. Juiz da
11
ª Vara

Cível
de
Vitória
/ES
que, nos autos
d
a “Ação
de
Busca e Apreensão
”
,
extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões de Id. 5999634, o apelante aponta que o pedido de homologação do acordo entre as partes e suspensão dos autos, na forma do art. 922, do CPC, não foi apreciado pelo magistrado primevo, que deixou de observar seus deveres de promoção da autocomposição e o princípio da economia processual.

Dessa forma, pugna pela anulação da sentença objurgada, a fim de que os autos retornem à origem e seja apreciado o pedido de homologação do acordo e suspensão do processo.

Importa destacar que, na origem foi concedida a liminar de busca e apreensão, no entanto, antes mesmo que o requerido, ora apelado, fosse citado, o banco apelante apresentou petição de Id. 5999625, requerendo a homologação de acordo extrajudicial assinado por ambas as partes.

Por meio do acordo, o apelado comprometeu-se a pagar o débito de forma parcelada, de modo que o recorrente pugnou pela suspensão do feito, na forma do art. 922, do CPC.

A sentença objurgada
(Id 5999627)
consignou pela extinção do feito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a ausência superveniente do interesse de agir.

Pois bem.

É cediço que o Código de Processo Civil viabiliza a suspensão do processo em caso de acordo firmado pelas partes acerca do objeto da demanda, vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II – pela convenção das partes;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Nesse sentido, percebe-se que a suspensão da demanda pressupõe a existência de relação jurídica processual válida, pois deve se dar a partir de homologação de acordo pactuado entre as
partes
que integram o processo.

Contudo, observo que,
no caso dos autos, em que pese acordo formalizado extrajudicialmente (Id
5999623
), a relação processual ai
nd
a não estava formada, posto que o requerido, ora apelado, não foi citado/intimado.

Dessa forma,
tem-se que a pactuação extrajudicial antes de concretizado o ato citatório enseja a extinção do processo, ante a ausência de interesse processual.

É nesse mesmo sentido o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. 2) A citação é ato formal indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser ela dispensada, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, ensejadores do devido processo legal; é certo que o comparecimento voluntário da parte tem o condão de suprir a citação, nos termos do artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil. 3) Na hipótese, as partes celebram acordo extrajudicial antes da citação da requerida e, embora a petição informativa do acordo esteja assinada pela Sra. Fabiana, esta não estava acompanhada por advogado e não há causídico desta constituído nos autos. 4) A realização de acordo após do ajuizamento da demanda, sem estar assinado pelo advogado da parte executada e antes da citação desta, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, ante a ausência de capacidade postulatória da apelada. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0000721-42.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/11/2021; DJES 09/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo a citação da parte ré para integrar a relação processual, e inexistindo assistência de causídico em favor da requerida quando do entabulamento do acordo, se mostra patente a perda superveniente do interesse de agir para manutenção da tramitação dos presentes autos, sendo a extinção do feito, por carência da ação, a medida adequada ao caso. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190045014, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Entendo assim
pela m
anutenção da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, já que
a relação processual não foi perfectibilizada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões